Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740543-97.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JORGE LUIZ MUNIZ, RENERI FREITAS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito das vítimas de falsamente atribuir a autoria aos réus. 2. A simples negativa dos réus, de que não participaram da empreitada delitiva, não traz dúvida aos fatos, elucidados durante a instrução criminal, culminando na prisão em flagrante dos réus. 3. De acordo com a narrativa coesa e uníssona das vítimas, um dos réus organizava e dirigia a atividade criminosa, determinando as condutas que seu comparsa deveria adotar, razão pela qual se mostra acertada a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62, inciso I, do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os reconhecimentos pessoais teriam sido realizados de forma errônea, razão pela qual entendem que devem ser absolvidos por falha de identificação de autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 226, inciso II, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado: “Registre-se, por oportuno, que as vítimas em nenhum momento esboçaram qualquer sombra de dúvida que pudesse levar a crer em eventual falha da memória humana. Ao revés, indicaram com certeza e narraram todos os fatos de forma coesa e uníssona, individualizando as condutas, de modo a tornar seus relatos extremamente relevantes para a formação do acervo probatório que acarretou o reconhecimento da autoria e consequente condenação dos réus. Assim, a simples negativa dos réus, de que tenham participado da empreitada delitiva, não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal (...). A condenação dos réus não se embasa apenas no reconhecimento pessoal realizado na delegacia, mas, ao revés, está amparada em diversos elementos do acervo probatório acostado aos autos (...). Nessa ordem de ideias, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal e em possibilidade de confusão mental, de modo a macular a prova por inobservância ao procedimento previsto no art. 226, II, do CPP, sobretudo quando as vítimas reconhecem os réus perante a autoridade judicial” (ID 42990998). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 2.174.237/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/2/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027